Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710473-59.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA, JOARIO BARBOSA ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA, JOARIO BARBOSA ALMEIDA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste acerca do recurso interposto no ID 58156157. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024 15:18:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator